Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737205-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0745645-61.2025.8.07.0001 – id 247923100) que, em demanda de reparação de dano c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consistente na sua matrícula no Curso de Habilitação para Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) da PMDF, regido pelos Editais 14 e 15/25. Alega, em suma, que foi excluído indevidamente do processo seletivo, em razão de interpretação equivocada do termo “qualificação”, presente no § 1o do art. 32, da Lei federal 12.086/09, tendo em vista que o Decreto distrital 47.245/25 restringiu o acesso ao curso apenas aos subtenentes, criando segundo critério de antiguidade disfarçado de processo seletivo, o que, afirma, violaria o princípio da legalidade e a SV 43, que veda transposição de cargos sem concurso público. Acrescenta que já participou de certames anteriores (2017 e 2022), demonstrando estar apto conforme os requisitos legais, e que o decreto distrital extrapolou a finalidade regulamentar ao alterar direitos previstos em lei federal, sustentando que não houve concorrência real no processo seletivo de 2025, pois as 70 vagas foram disputadas apenas entre os 70 subtenentes mais antigos seguintes, o que descaracterizaria a natureza seletiva do certame e configuraria promoção automática, ferindo os princípios constitucionais da isonomia e do concurso público. Aponta perigo de dano no início do curso, que ocorreu em 1o/9/25, além de estar apto à reserva remunerada em abril de 2026, sendo esta sua última oportunidade de participar. Requer a antecipação da tutela. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 247923100 – autos principais). “(...) quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, o autor em mais de 60 páginas, defende a tese de que lei distrital teria violada o seu direito de concorrer a uma vaga no Curso de Habilitação para Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) da Policia Militar do Distrito Federal. Afirma que tal direito é garantido pela alínea b, do inciso I, art. 32 da Lei Federal no 12.086/2009 (Dispõe sobre os militares do Distrito Federal). Em que pese toda a narrativa a respeito do histórico das legislações que antecederam a lei 12.086/2009, o § único do artigo 32 da lei 12.086/2009, de forma expressa, delega ao Chefe do poder Executivo o poder de estabelecer a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e especialidades disponibilizadas. A polícia militar tem como um de seus preceitos básicos a hierarquia. O autor pretende conferir e restringir o termo "qualificação" a conhecimentos e não a graduações. O objetivo da nova lei em transferir ao Chefe do Executivo tal prerrogativa foi justamente, a partir das peculiaridades de cada ente da Federação, em respeito à hierarquia, considerar no âmbito da qualificação a graduação, tudo para preservar a ascensão natural na carreira. O Decreto distrital é instrumento normativo legítima para exigir requisitos de qualificação para participação no processo seletivo, em especial considerar a graduação. Atualmente, 50% das vagas serão ocupadas por critério de antiguidade e as outras 50% por cento por meio de processo seletivo. O fato ter uma lista de antiguidade e outra de mérito intelectual, nos termos da mesma lei, o Chefe do Executivo, por Decreto, poderia exigir graduação, ainda que entre os graduados naquele patente não fossem os mais antigos. O fato de exigir graduação não desconsidera a duplicidade de critérios para participação nos cursos. A discussão sobre a amplitude do termo "qualificação" é a questão central em debate. De acordo com a legislação, o Chefe do Executivo tem o poder discricionário de, com base em critérios objetivos, estabelecer em que consiste a qualificação, que pode ser a graduação. Não há vedação legal ou qualquer ilegalidade nesta definição. O objetivo é evitar uma distorção na carreira. A Súmula Vinculante 43 do STF não tem qualquer conexão com o caso. Não se trata de transposição de cargo. Ademais, em razão dos vários atos normativos e das informações apresentadas pelo autor, essencial o contraditório efetivo. Não há como antecipar a tutela no presente caso. Os elementos existente neste momento são insuficientes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator